Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento pelo paciente das medidas protetivas anteriormente deferidas. Portanto, tem-se que o deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear as condutas delituosas do paciente. Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. Mesmo que o paciente possua idade avançada, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da ordem de Habeas Corpus, pois é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” ou que não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 318, II, CPP), o que não é o caso. Portanto, fazer parte do grupo de risco de contaminação da Covid não impede a segregação do paciente, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.